Tribunal: TJBA
Processo: 8067794-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067794-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: R. C. D. M. M. e outros

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

PJ6

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. ÍNDICES DA ANS. DECISÃO
EXTRA PETITA
AFASTADA. TRATO SUCESSIVO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
ASTREINTES
. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE. AFASTAMENTO DO LIMITE GLOBAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a aplicação do índice de reajuste autorizado pela ANS (6,06%) para o ano de 2025 e fixou multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, para o caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão recorrida é
extra petita
por determinar a aplicação de índice para o ano de 2025, supostamente não abrangido pelo pedido inicial; e (ii) saber se a periodicidade diária e o teto da multa cominatória (astreintes) são adequados à natureza da obrigação de fazer imposta.

III. Razões de decidir

3. Em relações de trato sucessivo, como os contratos de plano de saúde, o pedido que utiliza a expressão "doravante" projeta efeitos para o futuro. A fixação de índice para ano superveniente ao ajuizamento (2025) apenas confere concretude à pretensão autoral, não havendo violação ao princípio da congruência.

4. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que determina a aplicação provisória dos índices da ANS, dada a abusividade aparente de reajustes unilaterais excessivos e o risco de dano à subsistência do consumidor.

5. A multa diária revela-se inadequada para obrigações de cumprimento mensal (emissão de boletos). A penalidade deve incidir por evento de descumprimento (cada fatura incorreta) e o limite global deve ser afastado para manter a coercibilidade da medida ao longo do tempo (CPC, art. 537, § 1º).

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Em contratos de trato sucessivo, o pedido de revisão que abrange prestações futuras ('doravante') autoriza a fixação judicial de índices para anos supervenientes, não configurando decisão extra petita. 2. A multa cominatória para obrigações de cumprimento mensal deve ser fixada por evento de descumprimento, e não diariamente, devendo ser afastado o teto global para garantir a efetividade da tutela jurisdicional."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8067794-13.2025.8.05.0000, figurando, como Agravante, CENTRAL NACIONAL UNIMED, e, como Agravadas, MILANA CERQUEIRA DE MENEZES e OUTRA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça